Tribunal: TJDFT
Processo: 0724933-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0724933-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 19h37 deste dia 25/07/2022. Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por IGOR CAMELO LEITE em favor de EDUARDO DA SILVA RODRIGUES contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia, que, no Inquérito Policial no 0710709-67.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva (ID 131091686). Apesar de a parte informar sobre a urgência da apreciação do pedido, observa-se que não se trata de matéria passível de deliberação no Plantão Judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Portaria GPR no 1.272, de 11 de julho de 2022, porquanto ao desembargador designado para o plantão compete apreciar (...) pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No caso dos autos, trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, proferida em 13/07/2022 (ID 131091686 dos autos de origem). Ressalte-se que a prisão preventiva convertida em prisão em flagrante ocorreu em 28/06/2022 (ID 129543377 dos autos de origem). Assim, pelo simples decurso de tempo de quase um mês entre a prisão do paciente e a impetração do presente habeas corpus, percebe-se a ausência de extrema urgência e gravidade a desafiar a apreciação no plantão judicial. Além disso, as alegações de ausência dos requisitos para a prisão preventiva e o pedido de fixação de medidas diversas da prisão inserem-se, em tese, no rol de matérias da competência do relator a quem incumbirá apreciar o feito, em distribuição regular. Ante o exposto, indefiro a tramitação do presente pedido no Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 20:33:14. Desembargador Esdras Neves Plantonista